Tribunal: TJPA
Processo: 0003943-58.2014.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0003943-58.2014.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA/PA (3ª VARA PENAL)
APELANTE: CLEIDINALDO MERCES ASSUNÇÃO (Diego Azevedo Maia - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: Des.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DA INCIDENCIA PARA 1/6 NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE.
1. No presente caso, constato que, muito embora a Defensoria Pública não tenha interposto o termo de apelação, esta apresentou suas razões dentro do prazo legal.
2. Como não existe limite mínimo e máximo para o aumento ou diminuição da pena-base em razão das agravantes e atenuantes genéricas, a jurisprudência tem entendido que o aumento pode ser equivalente a 1/6 (um sexto) da pena-base.
3. Entretanto, tal aplicação deve ser limitada até ao seu patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que a reprimenda não pode ficar abaixo de seu mínimo legal, em respeito a Súmula 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos, Acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 a 20 do mês outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Altamira, que condenou o recorrente
CLEIDINALDO MERCES ASSUNÇÃO
à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa pelo delito tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 28/05/2014, por volta das 14h00, a vítima Kamilly Silva Fernandes, de 11 anos de idade, foi abordada pelo acusado, que usando de grave ameaça e sob ameaça de uma faca, subtraiu desta um celular marca LG, de cor preto, e que após o ato criminoso, conseguiu fugir, sem antes ameaçar o vigia do Ginásio Ncias Ribeiro com a mesma faca que usou no assalto.

Acionada, a Polícia Militar conseguiu prender o meliante ainda com a
res furtiva
em seu poder.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou o acusado
CLEIDINALDO MERCES ASSUNÇÃO
pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, inciso I do Código Penal.

Após regular trâmite processual, sobreveio sentença condenatória, tendo o magistrado
a quo
julgado parcialmente procedente a denúncia, para condenar o acusado pelo crime de roubo simples (art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena ao norte mencionada.

Inconformada, a Defensoria Pública apresenta suas razões recursais, onde requer apenas o redimensionamento da pena, para o fim de aumentar a redução na parte em que foram cotejadas as atenuantes e agravantes, em atenção ao princípio da individualização da pena e da razoabilidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifesta, inicialmente, pela intempestividade do apelo por ausência do termo de interposição no prazo legal, e no mérito, pelo seu improvimento.

Instado a se manifestar, o
custos legis
, através da Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, se manifesta pelo não conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu não provimento.

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em pauta do Plenário Virtual.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, inicialmente, se manifesta pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência do termo de apelação. Entretanto, como o recorrente não fora intimado da sentença condenatória, requer seja remetido os autos à Defensoria Pública para que protocole termo de apelação diretamente neste Tribunal de Justiça.

No mérito, pelo improvimento do apelo interposto.
1.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

A douta procuradoria de Justiça argui a preliminar de intempestividade do presente recurso de apelação.

O argumento jungido consubstancia-se no fato de que a Defensoria Pública apresentou as razões do recurso, sem interpor o termo de apelação, razão pela qual se manifestou pelo seu não conhecimento. Entretanto, como o acusado Cleidinaldo não fora intimado, o prazo somente começará a correr consoante disposição do art. 798, § 5º, alínea ¿a¿, do Código de Processo Penal, restando imperiosa a remessa dos autos à Defensoria Pública para protocole termo de apelação, acompanhado de suas razoes recursais diretamente no Tribunal de Justiça.

Cumpre registrar que o prazo de 5 (cinco) dias insculpido no artigo 593, do Código de Processo Penal, somente começa a correr a partir do momento em que se intima o acusado e também o seu patrono, consoante o disposto no artigo 392, do referido diploma processual, não importando a ordem de chamada. Assim, firma-se a tese de que o
dies a quo
somente terá início quando feita a última intimação.

No presente caso, constato que, muito embora a Defensoria Pública não tenha interposto o termo de apelação, esta apresentou suas razões dentro do prazo legal, conforme certificado à fl. 54 dos autos.

No caso ora em análise, apesar do Defensor Público não ter interposto o termo de apelação, entendo não ser o caso dos autos do processo serem remetidos à Defensoria Pública para que esta interponha o termo de apelação acompanhada de suas razões neste Tribunal de Justiça, uma vez que seria extremamente burocrático, fora o tempo que se perderia para sua análise.

Assim, tendo em vista a inexistência de prejuízo para as partes, rejeito a preliminar suscitada.
MÉRITO:
DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA - REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE EM 1/6.

Na primeira fase da dosimetria da pena, a magistrada de primeiro grau fixou a pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, uma vez que somente uma circunstância judicial fora valorada negativamente.

Na segunda fase o juízo
a quo
entendeu presentes as atenuantes da menor idade relativa e da confissão e a agravante prevista no art. 61, II, ¿h¿, do Código de Processo Penal, reconhecendo as atenuantes como preponderantes em relação a agravante, razão pela qual diminuiu a pena em 04 (quatro) meses, tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) esses de reclusão.

Nesse ponto, insurgir-se a defesa alegando que a redução deveria se dar em 1/6 (um sexto), que seria razoável no caso ora em análise.

Razão assiste ao apelante.

Não obstante a lei não fixar o
quantum
a ser aumentado na segunda fase de aplicação da pena, deve o magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o que, para a jurisprudência pátria, seria a majoração em até 1/6, em analogia às causas de aumento e diminuição de pena.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudente do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
No concurso da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, esta prevalece sobre aquela, majorando a pena, nos termos do art. 67 do Código Penal.
O Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que, em virtude do Código Penal não estabelecer balizas para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase de sua aplicação, esse aumento ou diminuição deve se dar em até 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade
.
(Acórdão n. 729195, 20121010082285APR, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Revisor: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 21/10/2013, Publicado no DJE: 04/11/2013. Pág.: 195) (não negritado no original).

No caso em julgamento, portanto, verifico que não houve motivação suficiente para justificar a diminuição em apenas 04 (quatro) meses,
quantum inferior
a 1/6, e, por essa razão, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, é necessário adequar a reprimenda em face do recorrente.

Entretanto, a diminuição da pena em 1/6 (um sexto), não pode ficar abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante das considerações fáticas e jurídicas expendidas acima, passo à dosimetria da pena.

Assim, mantenho a pena base fixada pela magistrada de primeiro grau em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Na segunda fase, apesar da magistrada reconhecer a preponderância das atenuantes da menor idade relativa e da confissão sobre a agravante do crime ser cometido contra criança, diminuiu esta em apenas 04 (quatro) meses.

Entretanto, levando em consideração referida preponderância entre as atenuantes e agravante reconhecida na sentença, reduzo a pena-base em 06 (seis) meses, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a qual torno concreta e definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou de diminuição de pena, que será cumprido no regime aberto, conforme disposto no art. 33, § 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal.

Fica impossibilitada a substituição da sanção corporal aplicada por restritivas de direito, por se tratar de crime cometido com violência e grave ameaça, nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal, da mesma forma, incabível a sursis por ser a pena superior a dois anos.

Mantenho as demais determinações elencadas na sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Por todo o exposto, divergindo do parecer ministerial , conheço do recurso, e lhe dou provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 20 de outubro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RM